Tribunal: TJDFT
Processo: 0710025-77.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUSCITADA PELO AUTOR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELA RÉ REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PARCELAS PAGAS A DESTEMPO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E ENCARGOS MORATÓRIOS. PERÍCIA CONTABIL. COMUNICAÇÃO AOS ASSISTENTES TÉCNICOS E CAUSÍDICOS QUANTO À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AOS DOCUMENTOS CONSIDERADOS NO LAUDO. SUPRESSIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional se a sentença considerou os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, máxime no laudo pericial elaborado por expert habilitado, não podendo ser considerada omissa apenas porque contraria os interesses do apelante. Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, suscitada pelo autor, rejeitada.

2. Nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, a pretensão de cobranças líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos. Nesse palmilhar, não há que se falar em prescrição da pretensão veiculada na petição inicial ajuizada em 5/7/19, pois se constata que o autor, aparelhado em instrumento de confissão de dívida, intenta a cobrança de diferenças referentes à atualização monetária e aos encargos moratórios decorrentes de pagamentos a destempo realizados pela ré no período de 5/7/14 a 5/2/15. Prejudicial de mérito relativa à prescrição, suscitada pela ré, rejeitada.

3. Na petição inicial, o autor, baseando-se na escritura de confissão de dívida e aditivos firmados entre as partes, nos quais houve direcionamento de diversos valores a terceiros, narrou que a ré realizou pagamentos sem a devida correção monetária pactuada e sem os consectários decorrentes da mora (juros e multa), no tocante àqueles realizados intempestivamente.

4. Diante da controvérsia quanto ao valor devido, determinou-se a realização de perícia e o expert, após exame da documentação colacionada aos autos e daquela fornecida em atendimento a solicitações encaminhadas aos assistentes técnicos e causídicos constituídos, nos termos do art. 478, § 3o, do CPC, confeccionou laudo contábil e prestou esclarecimentos depois de ser instado pelas partes, refutando as alegações exsurgidas. Ato contínuo, o Juízo de origem homologou o laudo e prolatou a r. sentença, adotando a conclusão exarada na perícia, com fulcro no art. 479 do CPC

5. Dessa forma, a despeito de a parte autora aduzir que foram considerados documentos que não dizem respeito ao negócio jurídico entabulado entre as partes, incumbia a ela apresentar impugnação à ocasião da execução dos trabalhos periciais, máxime porque foi assegurado aos seus advogados e assistentes técnicos o acompanhamento da perícia. Além disso, como bem pontuado pelo ilustre expert nos esclarecimentos prestados, “o cumprimento da escritura de confissão de dívida e os termos aditivos não ocorreu ‘ipsis literis’ a previsão escriturária, visto que, analisada a documentação disponibilizada em atenção ao Termo de Comunicação e Diligência I, foram identificados pagamentos voluptuosos que contratualmente estavam destinados a terceiros e fatidicamente foram executados ao Autor Ceilândia Esporte Clube, como ocorreram com os pagamentos dispostos na Cláusula Quinta, inciso VII e IX, descumprindo assim as cláusulas contratuais supra”.

6. Observa-se que o laudo pericial, na elaboração dos cálculos, considerou o 5o (quinto) dia útil do mês como data para o pagamento, consoante previsto no instrumento contratual, mas, tendo em vista que incide correção monetária sobre as parcelas avençadas e que tal diferença não foi adimplida no vencimento, incorreram os consectários da mora. Ademais, verifica-se que o d. magistrado determinou a incidência de juros moratórios a partir da data de finalização do laudo contábil, ou seja, data de apuração do quantum debeatur, sem, contudo, desprezar nos cálculos os juros de mora incidentes em cada parcela paga a destempo, nos termos estipulados entre as partes.

7. O instituto da supressio trata de posição jurídica não exercida por um período contínuo, que posteriormente não poderá ser mais cumprida por violar a boa-fé que se instalou. No caso, a simples demora no exercício da pretensão de cobrança pela autora, que não extrapolou o prazo prescricional, não possui o condão de caracterizar renúncia tácita, máxime porque não se evidencia dos autos desequilíbrio entre o benefício do credor e o prejuízo do devedor acarretado pelo transcurso do tempo.

8. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.